Tribunal: TJBA
Processo: 0504840-42.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0504840-42.2018.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: ASSOCIACAO RENOVACAO CULTURAL DE SANTA TEREZINHA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL. TEMA 314 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas em face de sentença que, nos autos da Execução Fiscal movida contra Associação Renovação Cultural de Santa Terezinha, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O apelante busca a reforma da decisão para dar prosseguimento ao feito executivo, sustentando o equívoco na decretação da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, verificando se a intimação eletrônica da Fazenda Pública para impulsionar o feito é válida como intimação pessoal e se, uma vez configurada a inércia, é cabível a extinção de ofício do processo, nos termos do Tema 314 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da Fazenda Pública exequente, após regular intimação pessoal para impulsionar o feito em execução fiscal não embargada, configura abandono de causa, permitindo a extinção do processo de ofício, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 314.

No caso concreto, o Município apelante foi devidamente intimado por meio eletrônico (nos termos do art. 183, §1º, c/c art. 270, ambos, do CPC) para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e permaneceu inerte, caracterizando o abandono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, nos termos dos arts. 183, §1º, e 270 do CPC, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, cumprindo o requisito do art. 485, §1º, do CPC. 2. Em execução fiscal não embargada, a inércia da Fazenda Pública após sua intimação pessoal para promover o andamento do feito configura abandono de causa, autorizando a extinção do processo de ofício, conforme entendimento consolidado no Tema 314 do STJ.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 183, §1º; 270; 485, II, III, §1º. Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência Relevante Citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.120.097/SP (Tema 314).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0504840-42.2018.8.05.0004, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como apelada, ASSOCIAÇÃO RENOVAÇÃO CULTURAL DE SANTA TEREZINHA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA